Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-47.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000952-47.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CONTATTO - CPF: 033.103.949-48 (RECORRENTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 44,99 e R$ 44,99) e condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 179,96 a título de repetição de indébito bem como ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a)
Declarar
inexistente o contrato que dá lastro as cobranças indevidas, bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b)
Condenar
a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

c)
Condenar
a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 179,96 (cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de repetição de indébito, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento. Sustentou, ainda, que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento hábil. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, devendo ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020